Tribunal: TJDFT
Processo: 0002478-52.2018.8.07.0010
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de furto majorado pelo repouso noturno, com base nos depoimentos da vítima, da testemunha policial, além das circunstâncias da prisão em flagrante dos réus na posse da res furtiva. Os réus aderiram à conduta delitiva praticada pelo comparsa e juntos se evadiram com a res furtiva até local ermo para que pudessem esconder o produto do crime.
O depoimento de testemunha policial, prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, é dotado de fé pública e reveste-se de eficácia probatória, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos probatórios.
Apelo provido.